Tribunal: TJDFT
Processo: 0010514-06.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.

4. O fato de a vítima ter corrido risco de vida é consectário inerente ao tipo penal, não se configurando motivo idôneo para justificar a exasperação da pena-base.

5. Ocorrendo o concurso entre uma circunstância atenuante com o caráter preponderante (menoridade relativa) e uma circunstância agravante sem tal qualidade (recurso que dificultou a defesa do ofendido), deve ser atenuada a pena na proporção de 1/12 (um doze avos).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.